Tribunal: TJPA
Processo: 0801900-23.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0801900-23.2020.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 5ª REGIÃO AGRÁRIA DE REDENÇÃO

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. A APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. RESOLUÇÃO 018/2005 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. CONFLITO DIRIMIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inicialmente, o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção aduziu a incompetência absoluta para julgamento e processamento do feito, uma vez que entendeu que a matéria que se discute seria de responsabilidade civil do réu em face de danos causados ao meio ambiente, tendo natureza de interesse público.

2. Após manifestação do Ministério Público, o Juízo suscitante entendeu não ser o Juízo competente para o processamento e julgamento da demanda, uma vez que não possuir, a Vara Agrária, competência para processar e julgar questões patrimoniais e danos causados ao meio ambiente.

3. A resolução 018/2005 deste Egrégio Tribunal estabeleceu as hipóteses de competência das varas agrárias, ao passo que tratando-se de ação civil pública promovida pelo Ministério Público contra empresa privada, visando indenização por dano ambiental, não é a vara agrária competente para julgamento do feito.

4. Conflito dirimido para declarar a competência do Juízo suscitado.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do conflito de competência,
estabelecendo a
competência do Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 18 de agosto de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA
M
UTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
no qual figura como suscitante o
JUIZO DA VARA AGRÁRIA CÍVEL DA COMARCA DE REDENÇÃO

e como suscitado o
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO
,

nos autos de ação civil pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face de
CIA AGROPASTORIL DO RIO TIRAXIMIN
no qual pretende a apuração de responsabilidade civil por danos materiais e morais coletivos causados ao meio ambiente.

Inicialmente, o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção aduziu a incompetência absoluta para julgamento e processamento do feito, uma vez que entendeu que a matéria que se discute seria de responsabilidade civil do réu em face de danos causados ao meio ambiente, tendo natureza de interesse público, conforme trecho a seguir:

“Tendo em vista, portanto, que os danos causados ao meio ambiente, em razão de sua especial ofensividade à coletividade, têm natureza de interesse público, entendo que deve ser apreciada pela Vara especializada a fim de dar à demanda o regular e devido tratamento, notadamente na apuração dos danos, quando o juízo é ciente que a Vara Agrária possui inúmeras ferramentas à sua disposição, com a demanda infinitamente menor, contemplando-se à Primazia do Mérito, princípio que permeia do microssistema processual e o assento constitucional que foi reservado ao ambiente sadio e equilibrado.

Desta feita, com fulcro no art. 167, §1º, a da Constituição Estadual do Pará c/c art. 3º, a, da LC nº 14/93, cujo disciplinamento define como competência da Vara Especializada Agrária para conhecimento e processamento dos processos relativos ao Código florestal,
DECLARO a incompetência deste Juízo para processo e julgamento desta pretensão e, por conseguinte, DETERMINO a redistribuição e posterior remessa à Vara Agrária desta Comarca
, com as baixas devidas. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Ciência ao Ministério Público. Sendo o caso, serve o presente como MANDADO.

Publique-se. Intime-se.”

Após manifestação do Ministério Público, o Juízo suscitante entendeu não ser o Juízo competente para o processamento e julgamento da demanda, uma vez que não possuir, a Vara Agrária, competência para processar e julgar questões patrimoniais e danos causados ao meio ambiente.

Por fim, suscitou o conflito negativo de competência, na forma do art. 66, inciso II e § único do CPC.

Em decisão interlocutória de ID Num. 2931704 - Pág. 1/2 foi determinada a competência do Juízo suscitado como o competente para apreciar as medidas urgentes inerentes à demanda, até o julgamento final do presente conflito de competência por este Egrégio Tribunal.

O Juízo suscitado, devidamente intimado, não apresentou informações, conforme certidão de ID Num. 3300851 - Pág. 1.

O Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação opinando pela incompetência do Juízo de Direito da 5ª Região Agrária da Comarca de Redenção e, em consequência, pela competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção para julgar o feito.

Eis o relato do necessário.

VOTO

O presente conflito de competência tem como cerne a definição acerca de qual seria o Juízo competente para processar e julgar a
ação civil pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face de
CIA AGROPASTORIL DO RIO TIRAXIMIN
no qual pretende a apuração de responsabilidade civil por danos materiais e morais coletivos causados ao meio ambiente.

Conforme relatado acima,
inicialmente, o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção aduziu a incompetência absoluta para julgamento e processamento do feito, uma vez que entendeu que a matéria que se discute seria de responsabilidade civil do réu em face de danos causados ao meio ambiente, tendo natureza de interesse público
,
determinando a redistribuição e posterior remessa à Vara Agrária

Cível Da Comarca De Redenção.

Por sua vez, o Juízo que suscitou o presente conflito entendeu não ser o competente para o processamento e julgamento da demanda, uma vez que não possui, a Vara Agrária, competência para processar e julgar questões patrimoniais e danos causados ao meio ambiente.

Feitas essas considerações iniciais, entendo que assiste razão ao Juízo suscitante do presente conflito.

Primeiramente, no plano constitucional, destaco que art. 126 da CF traz disposição expressa acerca da criança de várias agrárias, é o que se verifica a seguir:

“Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio.
”

Ademais, o art. 167 da Constituição do Estado do Pará trouxe previsão no sentido de que o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas com competência exclusiva para questões agrárias. É o que se observa a seguir:

“
Art. 167. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.

§ 1°. A lei de organização judiciária definirá a competência dos juízes referidos neste artigo que, ressalvada a competência privativa da Justiça Federal, poderá abranger os processos relativos:

a. ao Estatuto da Terra, Código Florestal e legislações complementares;

b. à política agrícola, agrária e fundiária, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual;

c. aos registros públicos no que se referirem às áreas rurais;

d. revogada;

e) ao crédito, à tributação e à previdência rurais.
”

Nesse compasso, a Resolução n. 018/2005 – GP do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considerando a necessidade de explicitar a competência das Varas Agrárias do Estado, dispondo acerca de litígios coletivos de posse e propriedade da terra em área rural (art. 1º), registros públicos desde que digam respeito à áreas rurais (art. 2º), além disso, ações de desapropriação e constituição de servidões administrativas em áreas rurais, conforme transcrição abaixo:

“Art. 1º - As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.

Parágrafo Único – Em outras ações em área rural, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definido por ato do Presidente do Tribunal, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do Juiz, do Ministério Público ou de órgão fundiário da União ou do Estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processado sem efeito suspensivo. Art.2º - A competência das varas agrárias no que concerne aos registros públicos, em cada caso concreto, abrange tanto a judicial como a administrativa, prevista na Lei n.º 6.015/73, desde que digam respeito à áreas rurais.

Art. 3º - Na competência das Varas Agrárias também se incluem as ações de desapropriação e de constituição de servidões administrativas em áreas rurais, ressalvada a competência da Justiça Federal.”

Por outro lado, a ação de origem consiste em ação civil pública que tem como objeto apuração de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente, o que forma clara, não consta no rol elencado acima.

A seguir colaciono a jurisprudência sobre o tema:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VENDA DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. COMPETÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE VARA ESPECIALIZADA QUANDO A QUESTÃO VERSAR SOBRE DANO PATRIMONIAL CAUSADO AO MEIO AMBIENTE.

Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Santarém

(2013.04226745-06, 126.608, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2013-11-13, Publicado em 2013-11-19)

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. RESOLUÇÃO 018/2005 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. NENHUMA DAS HIPÓTESES. CONFLITO DIRIMIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTARÉM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A resolução 018/2005 deste egrégio Tribunal estabeleceu as hipóteses de competência das varas agrárias;

2. Tratando-se de ação civil pública promovida pelo Ministério Público contra um particular, visando indenização por dano ambiental, não é a vara agrária competente para julgamento do feito;

3. Conflito dirimido para declarar a competência Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua para julgar a ação
, visto que o feito foi distribuído originariamente na referida comarca.

(2017.02588920-41, 177.031, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-13, Publicado em 2017-06-22).”

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VENDA DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE VARA ESPECIALIZADA QUANDO A
QUESTÃO VERSAR SOBRE DANO PATRIMONIAL CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. CONFLITO NEGATIVOCONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTARÉM
.(Conflito de Competência nº. 2013.04226745-06, Acórdão nº 126.611, Rel. Desa. Célia Regina
de Lima Pinheiro, j. em 13/11/2013, p. DJ 19/11/2013)
”

Por isso, o conflito deve ser acolhido, figurando como competente o foro onde originariamente foram distribuídos os autos.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
declaro a competência do Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção
para processar e julgar o feito
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 18

de
agosto
de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 26/08/2020